Tribunal: TJSP
Processo: 2108197-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS BASEADA EM SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CORRÉ CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À AGRAVADA.

SITUAÇÃO NARRADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PREVISTAS NO NCPC (LEI N°

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS BASEADA EM SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CORRÉ CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA À AGRAVADA.

SITUAÇÃO NARRADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS PREVISTAS NO NCPC (LEI N° 13.105/2015). PEDIDO INDENIZATÓRIO BASEADO EM CONDUTA IMPUTADA À AGRAVANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO DA RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO PÓS-CIRÚRGICO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CORRETAMENTE REJEITADA. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS DE PROVA APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108197-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DAS
GRAÇAS MIRANDA GARGIULO, é agravado GABRIELA RAMOS DE PAULA
BIZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108197-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40100
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No40100
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°
2108197-20.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL
12a VARA
CÍVEL
AGRAVANTE(S):
MARIA
DAS
GRAÇAS
MIRANDA
GARGIULO
AGRAVADA: GABRIELA RAMOS DE PAULA BIZERRA
MM. JUIZ DE ORIGEM: DANIEL SERPENTINO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
BASEADA EM SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CORRÉ CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
DENUNCIAÇÃO A LIDE E REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
À GRATUIDADE CONCEDIDA À AGRAVADA.
SITUAÇÃO NARRADA QUE NÃO SE ENQUADRA EM
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS PREVISTAS NO NCPC (LEI N° 13.105/2015).
PEDIDO INDENIZATÓRIO BASEADO EM CONDUTA
IMPUTADA À AGRAVANTE DURANTE A REALIZAÇÃO
DO PARTO DA RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE
INCLUSÃO
DA
MÉDICA
QUE
REALIZOU
O
ATENDIMENTO PÓS-CIRÚRGICO NO PÓLO PASSIVO
DA DEMANDA.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
CORRETAMENTE
REJEITADA. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU
ELEMENTOS DE PROVA APTOS A AFASTAR A
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA GARGIULO
interpõe recurso de agravo de instrumento, contra a r. decisão
que, em ação indenizatória proposta por GABRIELA RAMOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108197-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40100
3
PAULA BIZERRA, indeferiu o pedido de denunciação a lide e
rejeitou a impugnação à gratuidade judicial concedida à
agravada.
Considera necessária a inclusão da médica
“Denise” no pólo passivo da ação, pessoa que, segundo a
agravante, realizou o parto. Aduz, ademais, que a agravada não
é hipossuficiente, pois é casada com sócio de escritório de
advocacia. Pede a reforma da decisão (fls. 01/13).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais baseada em suposta falha na prestação de serviços
médicos.
Citada, a ré, ora agravante, postulou a
denunciação à lide da médica que teria realizado o parto, e
impugnou a gratuidade concedida à agravada, pleitos estes
corretamente denegados pelo MM. Juízo de origem.
A situação narrada pela recorrente não se
enquadra em quaisquer das hipóteses de intervenção de
terceiros previstas no NCPC (Lei n° 13.105/2015).
O pedido indenizatório é baseado em
suposta falha imputável à agravante durante a realização do
parto (esquecimento de compressa de gaze dentro da barriga da
paciente); desnecessária, portanto, a inclusão da dra. “Denise
Sanches Bruzzi Pinto”, médica que atendeu a agravada após o
referido procedimento cirúrgico.
A propósito, a insistência da recorrente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108197-20.2020.8.26.0000 -Voto no 40100
4
alegação de que a cirurgia teria sido realizada pela dra. “Denise”
tangencia à litigância de má-fé, pois colide frontalmente com as
fotos juntadas pela agravada a comprovar que foi a agravante
quem realizou o parto (fls. 91/92).
A impugnação à gratuidade concedida à
recorrida também não merece acolhida.
Como se sabe, deferida a benesse, cabe ao
impugnante trazer elementos de prova que infirmem a
presunção de pobreza do beneficiário, ônus do qual não se
desincumbiu a recorrente.
A circunstância de a agravada ser casada
com um advogado, por si só, não é circunstância incompatível
com a assistência judiciária gratuita.
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. decisão por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

Relator